Tribunal: TJSP
Processo: 2138323-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não se verifica, em relação aos descontos em conta bancária, a probabilidade do direito alegado, de modo a justificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não se verifica, em relação aos descontos em conta bancária, a probabilidade do direito alegado, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada pretendida – Limitação que é aplicável apenas aos casos em que os descontos são realizados em folha de pagamento, não se aplicando quando os descontos recaem sobre a conta corrente do mutuário - Descontos em conta corrente que devem ser mantidos - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado CLEISON JOSE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31165
AGRV No: 2138323-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDO. : CLEISON JOSÉ DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
ANTECIPADA
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS

Descontos em conta corrente - Pretensão de reforma da
r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de
urgência Cabimento Hipótese em que, em cognição
ainda sumária da situação de direito material, não se
verifica, em relação aos descontos em conta bancária, a
probabilidade do direito alegado, de modo a justificar a
concessão da tutela antecipada pretendida Limitação que
é aplicável apenas aos casos em que os descontos são
realizados em folha de pagamento, não se aplicando
quando os descontos recaem sobre a conta corrente do
mutuário - Descontos em conta corrente que devem ser
mantidos - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
concluiu que, “em havendo previsão no contrato de débito
em conta esta deverá ser limitada a 35% dos rendimentos
do autor e nestes termos defiro a liminar” (sic, fls.
23-24).
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos
necessários para a concessão da tutela antecipada
pleiteada.
Postula, assim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O
agravado
ingressou
com
a
presente
demanda alegando que o “requerente teve o valor quase
integral de suas verbas salariais expropriadas sem sua
autorização, ficando sem qualquer meio de prover seu
sustento mais básico” (fls. 13).
É sabido que a amortização de mútuo
bancário, com a retenção dos rendimentos do mutuário, não
pode atingir patamares que prejudiquem a sua própria
subsistência e a de sua família.
Mas essa limitação é aplicável apenas aos
casos em que os descontos são realizados em folha de
pagamento, não se aplicando quando os descontos recaem
sobre a conta corrente do mutuário.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por meio da sua Quarta Turma, adotou posicionamento que
diferencia os casos em que há descontos diretamente na
folha de pagamento, nos quais há efetiva limitação da
disponibilidade dos valores pelo mutuário, daqueles em
que há mero desconto de valores em conta corrente:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando
ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições
e
prazos
mais
vantajosos,
em
decorrência da maior segurança propiciada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
4
financiador.
O
legislador
ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual,
o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora
dos
recursos
do
cliente,
registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos
de outra conta, pelo próprio correntista ou
por terceiros.
3. Como característica do contrato, por
questão de praticidade, segurança e pelo
desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como,
v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão
de crédito, cheques, boletos variados e
demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a
adesão ao contrato de conta-corrente, em que
o
autor
percebe
sua
remuneração,
foi
espontânea, e que os descontos das parcelas
da prestação - conjuntamente com prestações
de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem
posteriormente
ao
recebimento
de
seus
proventos, não caracterizando consignação em
folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar -
os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
5
propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento - do
qual podem lançar mão os próprios devedores -
, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias,
em
vez
de
solucionar
o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene
do devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor
não pode ser obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida
é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor” (REsp 1586910/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS
PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO.
INTERPRETAÇÃO
DA
SÚMULA
603/STJ.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.
A
discussão
travada
no
presente
é
delimitada como sendo exclusiva do contrato
de mútuo feneratício com cláusula revogável
de autorização de desconto de prestações em
conta-corrente, de sorte que abrange outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
6
situações distintas, como as que autorizam,
de forma irrevogável, o desconto em folha de
pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil" (art.
1o da Lei 10.820/2003).
2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao
banco mutuante reter, em qualquer extensão,
os salários, vencimentos e/ou proventos de
correntista para adimplir o mútuo (comum)
contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido
por margem salarial consignável, com desconto
em folha de pagamento, que possui regramento
legal específico e admite a retenção de
percentual".
3. Na análise da licitude do desconto em
conta-corrente de débitos advindos do mútuo
feneratício,
devem
ser
consideradas
duas
situações distintas: a primeira, objeto da
Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual
a
instituição
financeira
apropria-se,
indevidamente, de quantias em conta-corrente
para satisfazer crédito cujo montante fora
por ela estabelecido unilateralmente e que,
eventualmente,
inclui
tarifas
bancárias,
multas e outros encargos moratórios, não
previstos no contrato; a segunda hipótese,
vedada
pela
Súmula
603/STJ,
trata
de
descontos realizados com a finalidade de
amortização
de
dívida
de
mútuo,
comum,
constituída bilateralmente, como expressão da
livre manifestação da vontade das partes.
4. É lícito o desconto em conta-corrente
bancária
comum,
ainda
que
usada
para
recebimento de salário, das prestações de
contrato de empréstimo bancário livremente
pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes.
5. Não ocorrência, na hipótese, de ato
ilícito passível de reparação.
6. Recurso especial não provido.
(STJ.
REsp
1555722/SP,
Rel.Min.LÁZARO
GUIMARÃES, 2a Seção, j.22/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
7
Assim, pelas razões que constam do precedente acima transcrito, e tendo em vista o
cancelamento da Súmula 603 pelo Superior Tribunal de
Justiça, adota-se o mesmo entendimento, de modo a não
mais limitar os lançamentos realizados em conta corrente, tendentes ao adimplemento de obrigações
contraídas pelo correntista.
Nesse sentido, já se manifestou esta
Egrégia 13a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Tutela
provisória
concedida para limitação do valor total de
parcelas de contratos de empréstimo a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos
líquidos do agravado, referentes a todos os
contratos
celebrados
pelo
autor

Descabimento
Distinção entre empréstimo
consignado e empréstimo com débito em conta
corrente O Superior Tribunal de Justiça, em
recente julgamento do REsp no 1.586.910/SP,
entendeu possível o desconto das prestações
de empréstimo contratado pelo correntista na
mesma conta corrente em que recebe seu
salário, não sendo razoável e isonômico
aplicar a limitação legal prevista para
empréstimo consignado em folha de pagamento,
a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados
no empréstimo consignado inferiores a 35% dos
vencimentos líquidos do agravado
Demais
valores referem-se a empréstimos com desconto
em conta corrente, razão pela qual não sofrem
a limitação prevista em lei - Probabilidade
do direito alegado não demonstrada (art. 300
do NCPC)
Decisão reformada
Recurso
provido (Ag. n. 2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Giaquinto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138323-53.2020.8.26.0000
8
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para afastar a limitação imposta
pela r. decisão agravada.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora